Tribunal: TJDFT
Processo: 0735790-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735790-61.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELOY ADVOGADOS AGRAVADO: MARILIA MARTINS QUEIROZ, MARILIA MARTINS QUEIROZ LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eloy Advogados contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 246592330 do processo n. 0715763-94.2025.8.07.0020) que, nos autos da execução de título extrajudicial, determinou a conversão do processo para o procedimento adequado de arbitramento por ausência de liquidez do título. Em suas razões recursais (ID 75503904), narra a agravante ter celebrado contrato de prestação de serviços advocatícios com a agravada, com a finalidade de representá-la em ações movidas pelo Banco do Brasil e conduzir tratativas extrajudiciais destinadas à repactuação de dívidas. Relata que, “após dois anos de defesa processual e de contínuas negociações da dívida junto ao Banco-credor, quando o acordo já se encontrava integralmente delineado e verbalmente ajustado nas condições almejadas pelas próprias Agravadas, estas, em manifesta demonstração de má-fé, romperam imotivadamente o contrato e, já no dia seguinte ao distrato, para surpresa da Agravante, requereu, por meio de outro patrono, a juntada aos autos da ação de execução, de um termo de acordo da dívida com o Banco”. Defende que a rescisão do contrato e a realização de acordo com a instituição financeira ocorreram apenas quando “a repactuação, nos termos pretendidos pela Agravada, já tinha sido alcançada pelos esforços exclusivos da Agravante”, de modo que teve como “exclusivo propósito furtar-se ao adimplemento da obrigação contratualmente assumida, consistente no pagamento dos honorários ad exitum”. Argumenta, nessa linha, que a obrigação honorária é certa, líquida e exigível, o que torna adequado o processo executório, pois o contrário premiaria a má-fé da parte agravada e alcançaria o seu enriquecimento sem causa. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão que determinou a conversão para o procedimento de arbitramento. No mérito, pugna pela declaração da exequibilidade do contrato de honorários e pelo prosseguimento do feito executivo. Sem recolhimento do preparo, nos termos do art. 82, § 3o, do CPC. Consoante decisão acostada ao ID 75569646, foi indeferida a atribuição de efeito suspensivo. Em petição de ID 75832424, a parte recorrente solicita a reconsideração da decisão. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. No caso em análise, o agravo de instrumento dirige-se contra a manifestação do Juízo a quo que determinou a emenda da petição inicial, com conversão do feito para o procedimento adequado. Destaca-se o teor do pronunciamento judicial: (...) Como cediço, para instruir adequadamente o processo executivo, não basta que o título esteja listado no rol do artigo 784, do Código de Processo Civil ou em outra lei que lhe atribua força executiva. É preciso, ainda, que ele tenha, em sua essência, um crédito líquido, certo e exigível conforme redação do artigo 783 do CPC. Destaco que o título é certo quando não há dúvida sobre a existência do crédito; é líquido quando a importância da prestação se acha determinada; é exigível quando o seu pagamento não depende de termo ou condição nem está sujeito a outras limitações. A jurisprudência do TJDFT reconhece que, nos casos em que o patrono da causa rescinde o contrato, o título perde sua liquidez, de modo que não é possível o processamento da ação pelo procedimento executivo. Sobre esse tema, cito: (...) Além disso, a redação do artigo 24, § 5o, 6o e 7o do Estatuto da OAB, esclarecem que os advogados que renunciaram seus mandatos possuem direito a honorários proporcionais ao trabalho dispendido. Para tanto, é necessário o arbitramento judicial, fato que demonstra, pois, a iliquidez do título em análise. Ante o exposto, intime-se a parte autora para converter o processo para o procedimento adequado. A emenda a inicial deverá ser apresentada na íntegra, ou seja, deverá a parte autora juntar nova petição inicial com todas as modificações necessárias, para fins de evitar futura alegação de nulidade na citação. (...) Após análise pormenorizada da questão em discussão, nota-se que a matéria tratada no agravo não se enquadra em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, que assim dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a nítida intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, a determinação de emenda da petição inicial, por não possuir caráter decisório, não se mostra passível de censura recursal. Ademais, deve-se considerar que a ausência de atribuição de efeito suspensivo possibilitaria a extinção do processo por sentença antes do julgamento do recurso, o que abre margem para surgimento de eventual conflito entre acórdão e sentença extintiva. Acerca da irrecorribilidade do pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, tem-se também julgados deste Tribunal: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. DESPACHO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TAXATIVIDADE DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento contra despacho que determinou a emenda à inicial, com exigência de recolhimento das custas iniciais e adequação do rito, em razão da ausência de elementos essenciais ao prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se decisão que determina emenda à petição inicial pode ser impugnada por agravo de instrumento, à luz do rol do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão impugnada possui natureza de despacho ordinatório, sem conteúdo decisório ou gravame imediato à parte. 4. A hipótese não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC, sendo inviável o manejo do agravo de instrumento. 5. A urgência exigida pela tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ) não se faz presente no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Despacho que determina a emenda à petição inicial não comporta impugnação por agravo de instrumento. 2. A tese da taxatividade mitigada exige demonstração de urgência, o que não se verifica na hipótese. (...) (Acórdão 2010500, 0701156-39.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROVIMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. 1. O pronunciamento judicial que determina a emenda à inicial, a fim de ser regularizado o preenchimento dos requisitos formais da ação de busca e apreensão, sendo comprovada a mora, não possui conteúdo decisório, de modo que é irrecorrível, na forma do art. 1.001 do CPC. 2. A mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme decidido pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), exige urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. A determinação de emenda à petição inicial não caracteriza a urgência, visto que caso não seja atendida, a inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, oportunizando a interposição do recurso de apelação, quando a matéria referente à presença dos requisitos formais poderá ser analisada pelo Tribunal. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1775957, 0707677-68.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJe: 10/11/2023.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGOS 1.001 E 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. No caso, agravante que se insurge contra despacho que lhe facultou “aditar a inicial”, emenda que "deverá consistir na apresentação de petição inicial na íntegra, sob pena de indeferimento da exordial nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC”. Despacho de mero expediente não comporta recurso (artigo 1.001 do Código de Processo Civil). 2.1. "O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível” (Acórdão 1220945, 07181331920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1315329, 0746894-26.2020.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/02/2021, publicado no DJe: 22/02/2021.) Dessa forma, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra o reportado pronunciamento judicial, o recurso afigura-se incabível e, nesses moldes, não deve ser conhecido. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, III, 1.001 e 1.015, todos do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste e. TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 5 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora